Tribunal: TJBA
Processo: 0000123-96.2020.8.05.0158
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000123-96.2020.8.05.0158

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: GILMAR SANTOS LIMA

Advogado(s):DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como JESSE RODRIGUES DOS REIS

ACORDÃO

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. DIANTE DA NATUREZA EXCLUSIVAMENTE PATRIMONIAL DA PRESENTE DEMANDA, DESNECESSÁRIA A MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. ATUAÇÃO LIMITADA DA DEFENSORIA PÚBLICA NO TRIBUNAL DO JÚRI. UTILIZAÇÃO DA TABELA DA OAB COMO REFERÊNCIA. TEMA 984/STJ. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO.
IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO, REDUÇÃO OU MAJORAÇÃO.

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DA BAHIA
contra sentença (
ID 88165820
) proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Mairi/BA que condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo Bel. Jessé Rodrigues dos Reis (OAB/BA 39.345), nomeado para atuar na ação penal nº 0000123-96.2020.8.05.0158, em procedimento de júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença por suposta inadequação da nomeação de defensor dativo, diante da existência do Grupo Especializado da Defensoria Pública para atuação no Tribunal do Júri; (ii) estabelecer se o arbitramento dos honorários violou a tese fixada no Tema 984/STJ, especialmente quanto ao uso da Tabela da OAB/BA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A existência do Grupo Especializado da Defensoria Pública da Bahia para atuação no Tribunal do Júri não afasta a legitimidade da nomeação de defensor dativo, pois a atuação do grupo é restrita à sessão plenária e limitada à disponibilidade estrutural, não abrangendo todas as fases do procedimento escalonado do júri.

4.
A sentença está em conformidade com o Tema 984/STJ, que afirma não haver vinculação obrigatória à tabela da OAB, mas reconhece seu uso como parâmetro referencial para fixação dos honorários do defensor dativo.

5.
A utilização da tabela da OAB/BA como referência não constitui ilegalidade, desde que observada a proporcionalidade, o labor desempenhado e a motivação judicial, requisitos presentes na decisão recorrida.

6.
A condenação do Estado ao pagamento de honorários possui respaldo legal nos arts. 22 a 24 da Lei 8.906/1994 e no art. 4º, VIII, da Constituição do Estado da Bahia, ante a ausência de atuação permanente da Defensoria Pública na comarca.

7.
O magistrado criminal é competente para arbitrar a verba honorária, por ser quem detém melhor conhecimento dos atos processuais praticados pelo defensor dativo.

8.
O valor fixado (R$ 12.000,00) é compatível com o trabalho desenvolvido, considerando a participação efetiva do advogado no procedimento do Júri (resposta à acusação, atos de instrução e alegações finais), revelando-se proporcional e razoável, ainda que inferior ao previsto na Tabela da OAB/BA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:

1.
A atuação limitada e eventual do Grupo Especializado da Defensoria Pública no Tribunal do Júri não afasta a legitimidade da nomeação de defensor dativo nas comarcas sem defensor público permanente.

2.
A Tabela da OAB serve como referência, e não como parâmetro vinculante, para o arbitramento dos honorários de defensor dativo, conforme o Tema 984/STJ.

3.
O juiz criminal é competente para fixar honorários ao defensor dativo, devendo observar o labor efetivamente desempenhado e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição do Estado da Bahia, art. 4º, VIII; Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), arts. 22 a 24; CPC, art. 515, V; CPP, art. 386, VII; CP, art. 121, §2º, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.656.322/SC e REsp 1.665.033/SC (Tema 984), Terceira Seção, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 23.10.2019, DJe 04.11.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

0000123-96.2020.8.05.0158
, em que figuram, como Apelante, o
E
STADO DA BAHIA
, e, como Apelad
o
,
JESSÉ RODRIGUES DOS REAIS (OAB/BA 39.345)

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso
,

REJEITAR
A
S
PRELIMINARES
suscitadas
e,
no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, para manter inalterados os honorários advocatícios fixados na sentença em favor
do

advogad
o

Bel.
Jessé Rodrigues dos Reis
, OAB/BA nº 39.345
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 02 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS04